Tribunal: STF
Processo: RE 74310
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA EM SERVIÇO. REAJUSTAMENTO APÓS A VIGENCIA DO DL
N. 66/66, DO DL N. 795/69 E DO DEC. N. 60.501/67. DEVE SER FEITO DE
ACORDO COM A ALTERAÇÃO DO SALARIO-MINIMO E NÃO PELA EVOLUÇÃO DO
SALARIO DO SEGURADO.
PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE A CORTE NEGA CONHECIMENTO.